Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-63.2025.8.11.0046
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-63.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HARYSTON VICTOR ARAUJO CARDOSO - CPF: 067.383.181-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 024.262.371-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARIANO DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES SIMEONI - CPF: 040.252.762-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Direção perigosa. Concurso material. Preliminar de nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões ao ingresso. Flagrante de crime de trânsito e perseguição imediata. Inexigibilidade do aviso de Miranda no momento da abordagem. Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Tema 506/STF restrito à presunção relativa. Elementos de mercancia. Inconstitucionalidade do art. 28. Não reconhecimento. Consunção entre o art. 309 do CTB e o tráfico de drogas. Bens jurídicos distintos. Inaplicabilidade. Súmula 231 do STJ. Vigência. Erro material no regime fixado na sentença. Correção de ofício, sem repercussão na pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que o condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e de direção perigosa de veículo automotor (art. 309 do CTB), absolvendo-o da imputação de dano qualificado.

2. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e da ilicitude da confissão informal; no mérito, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a declaração de inconstitucionalidade/atipicidade desse dispositivo, o reconhecimento da consunção entre o crime de trânsito e o tráfico, e a superação da Súmula 231 do STJ para redução da pena e da multa abaixo do mínimo legal.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundadas razões; ii) se a informação prestada pelo apelante aos policiais configura declaração informal ilícita por ausência de aviso prévio; iii) se a quantidade e as circunstâncias da droga apreendida autorizam a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, à luz do Tema 506/STF; iv) se procede a tese de inconstitucionalidade/atipicidade do art. 28; v) se o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo tráfico; e vi) se a atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena e da multa abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões, anteriores e externas à diligência, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito em seu interior (Tema 280/STF). No caso, a fuga em motocicleta sem placa, a desobediência à ordem de parada, a manobra perigosa e a colisão com a viatura — fatos verificáveis e anteriores ao ingresso — já bastam para legitimar a diligência, independentemente de qualquer declaração posterior do apelante.

5. O aviso formal de direitos não é exigível no momento da abordagem policial, mas apenas no interrogatório em sentido estrito, devidamente observado nos autos. A eventual irregularidade na colheita da fala informal atribuída ao apelante seria irrelevante de todo modo, porquanto a condenação se apoia em lastro probatório autônomo e independente dela — apreensão material, laudo pericial e depoimento judicial —, e não no depoimento do policial Lucas, ouvido apenas na fase inquisitorial e dispensado por acordo das partes.

6. A presunção de uso pessoal fixada no Tema 506/STF é relativa e exclusiva da
cannabis sativa
, cedendo ante elementos concretos de mercancia. O fracionamento da droga em vinte e duas porções, a apreensão de balança de precisão, de grande quantidade de invólucros vazios e de dinheiro em espécie evidenciam destinação mercantil incompatível com o consumo pessoal, afastando tanto a desclassificação quanto a tese de atipicidade do art. 28.

7. O princípio da consunção pressupõe relação de dependência necessária entre crime-meio e crime-fim, não bastando a proximidade temporal dos fatos. O crime de direção perigosa e o tráfico de drogas tutelam bens jurídicos autônomos — a segurança viária e a saúde pública —, sem qualquer nexo de instrumentalidade entre as condutas, o que afasta a absorção.

8. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que, fixada a pena-base no mínimo, a atenuante da menoridade relativa carece de efeito prático, o que também se aplica à pena de multa, fixada no patamar mínimo da unidade fiscal.

9. Verifica-se contradição interna na sentença entre a fundamentação, que invoca o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal — correspondente ao regime aberto —, e o dispositivo, que fixa o regime semiaberto, impondo-se a correção de ofício do erro material, sem qualquer repercussão na pena já substituída por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Prescrição não reconhecida. Corrigido de ofício o erro material quanto ao regime inicial.

Tese de julgamento: "1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, anteriores e externas à diligência, justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito em seu interior. 2. O aviso formal de direitos não é exigível no momento da abordagem policial, mas apenas no interrogatório em sentido estrito; eventual vício na colheita de fala informal não contamina a condenação apoiada em lastro probatório autônomo. 3. A presunção de uso pessoal do Tema 506/STF, exclusiva da
cannabis sativa
, é relativa e cede ante elementos concretos de mercancia, como fracionamento, balança de precisão e variedade de invólucros. 4. O crime de direção perigosa não é absorvido pelo tráfico de drogas, por tutelarem bens jurídicos autônomos. 5. A atenuante genérica não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 65, I, e 69; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, e 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - j. 06.09.2022; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5.11.2015 (Tema 280); STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.6.2024 (Tema 506); STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula n. 231; TJMT, Apelação Criminal n. 1008055-76.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025; Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Haryston Victor Araujo Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), em concurso material (art. 69 do CP), em regime inicial semiaberto — substituídas ambas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos —, absolvendo-o da imputação de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP (Id. 349568882).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, sustentando que i) é nula a busca domiciliar, por ausência de fundadas razões e de diligências prévias, devendo o apelante ser absolvido pela ilicitude das provas dela derivadas (art. 386, II, do CPP); ii) é ilícita a confissão informal prestada aos policiais, por ausência do aviso de Miranda; iii) subsidiariamente, a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; iv) o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional, devendo a conduta ser reconhecida como atípica; v) o crime previsto no art. 309 do CTB deve ser absorvido pelo de tráfico de drogas, pelo princípio da consunção; e vi) deve ser superada a Súmula 231 do STJ, para que a atenuante da menoridade relativa reduza a pena e a multa abaixo do mínimo legal (Id. 349568896).

Ao final, requer a absolvição pela ilicitude da busca domiciliar ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a consunção, a redução da pena abaixo do mínimo legal e a diminuição da multa. (Id. 349568896).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 349568898), pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, com o seguinte sumário:

Irresignação da defesa: Preliminares: 1) Declaração de nulidade da busca domiciliar realizada na residência do APELANTE e das provas decorrentes da referida diligência e como consequência, a absolvição de HARYSTON – 2) Nulidade da entrevista informal realizada pelos policiais militares em razão da ausência do ‘aviso de miranda’ – Pela rejeição [...] Mérito: [...] 1) Provas juntadas ao feito comprovam que as drogas apreendidas em posse do APELANTE tinham finalidade mercantil – Condenação que deve ser mantida – 2) “O princípio da consunção aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de execução de outro delito. No caso concreto, não há essa relação de dependência.” (sic) – 3) No caso em apreço não houve nenhum tipo de confissão, pois o APELANTE permaneceu em silêncio perante as autoridades policial e judicial – Magistrado de piso reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP. Todavia, por ter sido a pena-base aplicada no mínimo legal, não houve alteração na pena intermediária (Súmula 231 do STJ) – 4) Pena de multa proporcional a pena privativa de liberdade aplicada ao APELANTE, e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 – Pelo conhecimento do apelo, rejeição das preliminares e no mérito pelo seu improvimento
. (Id. 358465354).

É o breve relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme a denúncia, em 26.2.2025, o apelante Haryston Victor Araujo Cardoso teria conduzido motocicleta sem placa e sem habilitação, desobedecido ordem de parada, realizado manobra perigosa, colidido contra viatura policial e, em seguida, ingressado em residência onde foram apreendidas porções de maconha, balança de precisão e pinos vazios utilizados para acondicionamento de droga
(Id. 349568445)
.

A sentença absolveu o réu do delito de dano qualificado, por ausência de dolo específico de danificar o patrimônio público, mas o condenou pelo art. 309 do CTB, por conduzir veículo automotor sem habilitação e gerar perigo concreto de dano, e pelo art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei de Drogas, em razão da apreensão da maconha fracionada, dinheiro, balança de precisão e pinos vazios. (Id. 349568882).

A pretensão recursal devolve a este Tribunal a análise da legalidade da busca domiciliar, da validade da fala informal atribuída ao acusado, da classificação jurídica da conduta relacionada à droga, da autonomia do crime de trânsito e da dosimetria, especialmente quanto à segunda fase e à multa.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar

A defesa sustenta que o ingresso na residência foi ilícito, porque não havia mandado judicial, consentimento válido nem fundadas razões de flagrante delito. A tese não procede.

A hipótese não retrata busca exploratória iniciada por mera intuição policial. A abordagem teve origem em situação objetiva, externa e verificável: motocicleta sem placa em circulação, ordem de parada descumprida, fuga imediata, manobra perigosa, colisão com viatura e ingresso do condutor em imóvel logo após a perseguição. Esses elementos antecederam a entrada dos policiais e não foram construídos posteriormente para justificar a diligência.

A prova oral judicial confirma esse encadeamento. O policial militar Fernando Ferreira da Cruz, única testemunha ouvida em juízo, relatou que a guarnição tentou abordar o apelante porque ele conduzia motocicleta sem placa; após sinais sonoros e luminosos, o réu fugiu, percorreu vias públicas, realizou manobra brusca para escapar da viatura, perdeu o controle, colidiu com o veículo oficial e correu para uma residência próxima. Também afirmou que, no local, foram encontradas porções de maconha, dinheiro, balança de precisão e grande quantidade de pinos vazios.

Ele tava conduzindo normalmente quando foi dado o sinal sonoro, com a viatura [...] a sirene, o giroflex, aí começou uma fuga em alta velocidade [...] passou por vias públicas movimentadas [...] foi uma manobra perigosa [...] se ele conseguisse passar pela viatura, ficaria mais difícil pegar [...] perdeu o controle e foi a hora que a moto bateu na viatura.
(mídia Id. 349568879).

Também esclareceu, em resposta à defesa, que o apelante correu para a própria residência após a colisão:

Após a queda da moto, bater a moto na viatura, aí ele correu para essa residência que era a residência dele.
(mídia Id. 349568879).

Esse contexto afasta a premissa defensiva de diligência domiciliar sem causa idônea. A entrada no imóvel ocorreu em sequência imediata à perseguição e ao flagrante do crime de trânsito, não havendo ruptura temporal ou busca aleatória. Além disso, no local, foram encontradas porções de maconha, dinheiro, balança de precisão e grande quantidade de pinos vazios, elementos que confirmaram a suspeita concreta surgida no curso da abordagem.

A inviolabilidade de domicílio é garantia constitucional relevante, mas admite mitigação quando houver fundadas razões, devidamente justificadas por circunstâncias objetivas anteriores, de situação de flagrante delito. No caso, a sequência formada pela motocicleta sem placa, fuga, direção perigosa, colisão e ingresso imediato no imóvel forneceu justa causa suficiente para a atuação policial.

A declaração atribuída ao réu, no sentido de que haveria mais droga na lixeira, não é o fundamento exclusivo da legalidade da busca. Ainda que desconsiderada, subsistem elementos autônomos e anteriores que legitimam a intervenção.

A conclusão está alinhada ao Tema 280/STF e ao entendimento do STJ, segundo o qual o ingresso sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante no interior do imóvel. Nesse sentido:

O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade
. (STJ - AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022).

Rejeito a preliminar.

Da preliminar de ausência do “Aviso de Miranda”

A defesa afirma que a condenação estaria amparada em declaração informal colhida sem prévia advertência do direito ao silêncio. A tese não prospera.

Ainda que se desconsidere a fala atribuída ao apelante durante a abordagem, narrada pelo policial Fernando em juízo, subsistem elementos autônomos e suficientes para a manutenção da condenação: apreensão das porções de maconha, dinheiro em espécie, balança de precisão, 380 pinos vazios, laudo pericial e depoimento judicial da testemunha policial.

A jurisprudência desta Corte tem afastado a nulidade pela ausência do chamado “Aviso de Miranda” no momento da abordagem policial quando a condenação está amparada em outros elementos de prova, independentes da declaração informal do acusado:

A ausência do aviso de Miranda no momento da abordagem policial não configura nulidade, pois tal comunicação é obrigatória apenas no interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, não durante a abordagem em via pública.
(TJMT – Apelação n. 1031925-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

No caso, a condenação não se apoia de forma exclusiva ou determinante na declaração informal impugnada. As duas porções inicialmente encontradas, o dinheiro, as demais porções de maconha, a balança de precisão e os pinos vazios constituem lastro probatório independente, reforçado pela prova técnica e pela prova oral judicial.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 349568412), pelo boletim de ocorrência (Id. 349568424), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 349568417), que registra 22 porções de maconha, R$ 216,50, 20 bolivianos, balança de precisão e 380 pinos vazios apreendidos com o apelante e no interior da residência, além do laudo pericial definitivo (Id.
349568441), que atestou resultado positivo para cannabis sativa quanto à substância vegetal apreendida, na quantidade de 43,70g (quarenta e três gramas e setenta centigramas), fracionada em 22 (vinte e duas) porções, e resultado negativo para cocaína quanto à substância em pó branco também encontrada no local.

A
autoria
também está demonstrada. O policial Fernando narrou que, após a perseguição, o apelante ingressou na residência em que foi abordado; com ele havia porções de maconha e dinheiro; e, no interior do imóvel, foram localizadas outras porções de maconha, balança de precisão e numerosos pinos vazios.

Tinha algumas porções no bolso dele, tinha dinheiro [...] tinha um pouco mais de drogas ali dentro da lixeira, tinha mais porções de maconha. Encontramos muitos pinos, pinos são comumente usados para embalar cocaína e eles estavam vazios [...] tinha balança de precisão.
(mídia Id. 349568879).

A defesa sustenta que a quantidade de maconha é compatível com uso pessoal
. Entretanto, a análise do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas não se limita ao peso da substância. Devem ser considerados natureza, quantidade, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, local, conduta do agente e demais elementos objetivos do caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (
Tema 506
), concluído em 26.6.2024, fixou a tese de que será presumido usuário, para fins de tipicidade, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo próprio, até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa, ressalvando expressamente, no item 5 da tese, que
essa presunção é de natureza relativa
, não estando a autoridade impedida de reconhecer o tráfico mesmo para quantidades inferiores ao limite fixado quando presentes elementos que indiquem o intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão e a apreensão simultânea de instrumentos como balança de precisão.

No caso, a droga estava fracionada em 22 porções, havia balança de precisão e 380 pinos vazios, além de dinheiro em espécie e fuga em alta velocidade após ordem de parada. Esse conjunto supera a leitura isolada da quantidade apreendida e revela contexto compatível com guarda para difusão a terceiros, e não simples porte para consumo pessoal.

Também incide o
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
, segundo o qual
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tal como reconhecida na sentença. A condição de eventual usuário não neutraliza os demais elementos objetivos de traficância, especialmente quando a apreensão envolve fracionamento da droga, instrumento de pesagem e apetrechos ordinariamente utilizados no acondicionamento de entorpecentes.

Quanto à
alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, a tese não aproveita ao apelante. Primeiro, porque a condenação foi mantida pelo art. 33 da Lei de Drogas, e não pelo art. 28. Segundo, porque o STF, no Tema 506, fixou a constitucionalidade do art. 28, estabelecendo apenas critérios para distinguir usuário e traficante em casos de maconha, sem afastar a tipicidade penal do tráfico nem impedir a responsabilização quando houver elementos concretos de destinação mercantil.

Do art. 309 do CTB

A condenação pelo art. 309 do CTB também deve ser mantida.

O tipo penal exige direção de veículo automotor sem habilitação, em via pública, com geração de perigo de dano.

No caso, o depoimento do policial Fernando, já transcrito, é
suficiente para evidenciar o perigo concreto exigido pelo tipo
: o apelante conduzia motocicleta sem placa e sem habilitação, desobedeceu à ordem de parada, percorreu vias públicas movimentadas em fuga, realizou manobra brusca para escapar da viatura e colidiu com o veículo oficial, circunstâncias que demonstram risco efetivo à segurança viária, aos próprios policiais e a terceiros — não se tratando de simples condução irregular sem repercussão concreta para a segurança do tráfego.

Da consunção

A defesa sustenta que o crime previsto no art. 309 do CTB deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, por constituir fase de execução deste.

A tese não procede.

A consunção exige relação de instrumentalidade necessária entre as condutas, de modo que o crime-meio seja etapa normal ou indispensável à prática do crime-fim. Não basta que os fatos ocorram no mesmo contexto ou em sequência temporal próxima.

No caso, a traficância já estava configurada pela guarda das porções de maconha e dos instrumentos de acondicionamento. A direção sem habilitação, com fuga em via pública, manobra perigosa e colisão com a viatura, não serviu como meio indispensável para o tráfico nem etapa ordinária da guarda de drogas.

Além disso, os delitos tutelam bens jurídicos distintos: o art. 309 do CTB protege a segurança viária; o art. 33 da Lei de Drogas protege a saúde pública. Ausente nexo de dependência, mantém-se o concurso material.

Da menoridade relativa, confissão e Súmula 231/STJ

Por fim, a defesa pugna pela superação da Súmula 231 do STJ, para que a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, opere a redução da pena abaixo do mínimo legal. Também pretende o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena de multa.

A sentença reconheceu a atenuante da menoridade relativa, pois o apelante nasceu em 24.7.2006 e o fato ocorreu em 26.2.2025.
Contudo, manteve as penas no mínimo legal, com fundamento na Súmula 231/STJ, e fixou a multa do tráfico em 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A pretensão defensiva não prospera. Quando a pena-base é fixada no piso legal, a incidência de atenuante genérica não autoriza sua redução abaixo do mínimo cominado, conforme orientação consolidada na Súmula 231/STJ, entendimento reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral
e que permanece aplicável por este órgão fracionário:

É inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, ante o óbice da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF.
(
TJMT – Apelação n.

1011050-52.2023.8.11.0055, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025).

A pretensão defensiva não prospera. Quando a pena-base é fixada no piso legal, a incidência de atenuante genérica não autoriza sua redução abaixo do mínimo cominado, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF.

Assim, a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), corretamente reconhecida pelo Juízo a quo, não produz efeito redutor concreto. A mesma vedação aplica-se à
pena de multa
, fixada no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos) do valor do dia-multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, não havendo espaço para redução adicional.

Também
não há confissão espontânea
a reconhecer. O apelante permaneceu em silêncio em juízo e não admitiu a prática do tráfico. A fala informal atribuída a ele durante a abordagem, além de impugnada pela própria defesa, não equivale à confissão judicial ou extrajudicial apta a atrair o art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Não há ilegalidade, excesso ou fundamento para exclusão.

Dosimetria e correção de ofício

A dosimetria não comporta redução.

Para o art. 309 do CTB, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 6 meses de detenção. Reconhecida a menoridade relativa na segunda fase, a pena permaneceu no piso, por força da Súmula 231/STJ. Ausentes causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva em 6 meses de detenção.

Para o tráfico, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, a menoridade relativa não produziu redução concreta. Na terceira fase, o Juízo aplicou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Há, contudo, erro material no regime inicial. A sentença consignou o regime semiaberto, mas fundamentou a escolha no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, dispositivo que corresponde ao regime aberto. Além disso, a pena aplicada é inferior a 4 anos, o apelante é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

O próprio mandado de soltura reproduziu essa contradição, indicando regime semiaberto “em atenção ao art. 33, § 2º, ‘c’, do CP”.

Corrijo, de ofício, o erro material para fixar o regime inicial aberto, sem alteração das penas restritivas de direitos já estabelecidas.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo. De ofício, corrijo erro material da sentença apenas para fixar o regime inicial aberto, mantidos os demais termos da condenação, inclusive a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026